Tribunal: TJMT
Processo: 0002728-47.2012.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002728-47.2012.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORLANDO ALVES MACHADO - CPF: 816.828.831-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – ALEGADA INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ DECISÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que,, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002728-47.2012.8.11.0087 reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que o Estado a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo.

Afirma que a
prescrição intercorrente não está evidenciada uma vez que que o oficial de justiça o Oficial de Justiça juntou a Certidão informando sobre a ausência de depósito de diligência, deixando, portanto, de expedir o mandado de penhora e avaliação.

Enfatiza que a carta precatória foi expedida em 09/04/2015 e foi devolvida sem o cumprimento por ausência de pagamento de custas.

Aduz que houve equivocada fixação dos marcos temporais.

Destaca que está claramente demonstrada que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforçar o entendimento já exposto passo reanálise dos autos.

Pois bem

A inicial foi recebida em 08/10/2012, sendo determinada a citação do executado.

O mandado de citação, pelo correio, foi expedido 21/11/2012 e, o resultado foi infrutífero.

A Fazenda Pública foi intimada em 18/08/2014 quando requereu a citação por carta precatória. A carta precatória foi expedida em 09/04/2015 para Comarca de Aveiros/PA (Assentamento Rural sem Terra III).

O magistrado determinou o depósito da diligência para cumprimento do mandado citação na referida Comarca.

A tentativa não teve êxito.

Posteriormente foram procedidas pesquisas no Sistema DETRANNET, e no Portal JUCEMAT não foram localizados novos endereços.

Em 27/02/2023 o Estado foi intimado para se manifestar acerca do interesse em desistir da presente execução fiscal, de acordo com a Lei Estadual 10.496/2017 e em 06/03/2023 requereu o prosseguimento da presente execução.

Por fim, em 16/05/2023, pelo magistrado, fora prolatada a sentença, onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em consulta aos andamentos processuais de 1º grau, a primeira tentativa de localização do devedor ocorreu em 24/07/2014. E a intimação pessoal da parte Exequente com carga dos autos, do resultado negativo, se deu em 30/07/2014, com a devolução dos autos em 09/09/2014.

Partindo dessa premissa, observa-se que, após a primeira tentativa frustrada de citação do executado, é possível se vislumbrar que
a intimação pessoal à Fazenda Pública, se deu em 30/07/2014, marco interruptivo
.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 30/07/2015, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 30/07/2020.

E, por fim em 16/05/2023 foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da sua inércia em localizar bens pertencentes ao Recorrido passíveis de penhora.

Ademais, além da alegação trazida em seu recurso, o Fisco não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024